Tribunal: STF
Processo: RE 1404285
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Vol. 14, fls. 1-2):



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CARGOS DE NOMENCLATURA DIFERENTE - IRRELEVÂNCIA – ATRIBUIÇÕES, COMPLEXIDADE DAS ATIVIDADES E GRAU DE ESCOLARIDADE SEMELHANTES – EQUIPARAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE A INCIDIR DA TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS PARA ANALISTA JUDICIÁRIO, COM EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL, QUE IMPOSSIBILITA AUMENTO DE REMUNERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 



    1. O reconhecimento à equiparação salarial somente se efetivou pelo ato normativo de 2016 e, a partir de então, se a Administração continua sucessivamente a se omitir quanto ao pagamento da verba, renova-se todo mês a violação ou a lesão ao direito da parte, razão pela qual não há se falar em prescrição do fundo de direito. 



    2. A equiparação do salário correspondente ao cargo de Analista Judiciário (área fim) com o previsto para o cargo de Técnico de Nível Superior, do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, se apresenta como medida justa em face da exigência comum da formação em nível superior, idênticas atribuições, cargas horárias, além da mesma complexidade relativa às atividades desempenhadas e responsabilidade inerente à função, sendo irrelevante, para o reconhecimento do direito à equiparação salarial, que os servidores sejam ocupantes de cargos de nomenclatura diferente, tendo em vista o princípio constitucional da isonomia, que determina o tratamento igual aos que merecem assim ser tratados, mormente quando não há diferença em termos de nível funcional. 



    3. O reconhecimento do direito à equiparação não implica violação aos dispositivos constitucionais, que se referem à impossibilidade de aumento de remuneração de servidor público pelo Poder Judiciário, tampouco à Súmula vinculante nº 37, do Supremo Tribunal Federal, porque apenas corrige distorções existentes na Lei 3.687 de 09 de junho de 2009, que implementou vencimentos-base diferenciados para servidores que, embora ocupassem cargos com nomenclatura diferente, tal diferença não se verifica em termos de nível funcional, tanto que foram corrigidas com a edição da Lei 4.834 de 12.04.2016.



    4. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora incidirão na forma do artigo 1.º, da Lei n.º 9.494/1997, com a redação da Lei n.º 11.960/2009, e o índice adotado para correção monetária deve ser o IPCA-E por ser o mais adequado para recompor a perda do poder de compra, nos termos da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE n.º 870.947”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 15 e Vol. 16), foram rejeitados (Vol. 18).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL alega que o acórdão recorrido, ao declarar o direito da parte autora às diferenças salariais decorrente da equiparação dos cargos de técnico de nível superior e analista judiciário do TJMS desde a edição da Lei n.º 3.687/2009, “sob o fundamento de que a Lei n.º 4.834/2016 teria reconhecido a equiparação de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior” (Vol. 19, fl. 10), violou o art. 37, X e XIII, da CF/1988, a SV 37 e a Súmula 339/STF.



    Aduz que a “Lei n.º 4.834/2016 ostenta efeitos prospectivos, de modo que o Poder Judiciário não pode determinar o pagamento de diferenças salariais retroativas com base no critério isonômico”(Vol. 19, fl. 12).



    Em observância à decisão do STJ que determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para eventual juízo de retratação ao Tema 1126/STF (Vol. 31), a Vice-Presidência do TJMS encaminhou os autos ao Órgão julgador (Vol. 33, fl. 1).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem adequou-se ao referido precedente paradigma e deu provimento parcial ao recurso de Apelação do Estado do Mato Grosso do Sul para afastar a condenação referente ao período anterior à Lei 4.834/2016, mantendo o direito à equiparação quanto ao período posterior, a partir da 1º/1/2016 até a data de 31/12/2019 de forma não escalonada (em parcela única). O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 33, fl. 5):



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – EQUIPARAÇÃO – CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DIFERENÇAS SALARIAIS - ARE 1278713 JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1126 – CONDENAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI N.º 4.834/2016 AFASTADA - MANTIDA A CONDENAÇÃO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI – RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO – PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DA DIFERENÇA HAVIDA ENTRE OS CARGOS DESDE A DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REGÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. A pretensão de equiparação, pela via judicial, dos cargos de analista judiciário área fim e de técnico de nível superior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, deve obediência à tese jurídica firmada pela Suprema Corte no ARE 1.278.713/MS (Tema 1126), sob pena de ofensa à Súmula Vinculante 37. 



    2. Em observância ao que restou decidido pelo STF no Tema 1126, deve ser afastada a condenação referente ao período anterior à Lei n. 4.834/2016; mantendo-se, todavia, a relativa ao período posterior a vigência da referida lei em 1º/1/2016. 



    3. Os servidores ocupantes do cargo de analista judiciário possuem direito ao recebimento da nova remuneração a partir da vigência da lei que reconheceu a equiparação dos cargos, ou seja, de 1º.01.2016 até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os dois cargos, com todos os reflexos remuneratórios”.



    Na sequência, o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL insurgiu-se contra a decisão recorrida, ao argumento de que o provimento meramente parcial do recurso importa em violação ao Tema 1126 da repercussão geral (Vol. 34).



    Admitido o RE, os autos foram encaminhados ao STF (Vol. 35).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito. 



    Na origem, POMPILIO MIRANDA ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL requerendo a declaração da “equiparação entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, determinando o pagamento, pelo requerido, em definitivo e de uma única vez, das diferenças salariais entre os cargos […] referente aos cinco anos anteriores à promulgação da Lei Estadual nº 4.834” (Vol. 1, fl. 10).



    O Tribunal de origem manteve sentença que condenou o Estado do Mato Grosso do Sul ao pagamento das diferenças dos vencimentos dos cargos de analista judiciário e de técnico de nível superior relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 14 fl. 6):



    “A Lei n° 3.687, de 09 de junho de 2009, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, realizou a divisão do quadro permanente de servidores efetivos nos seguintes cargos: a) técnico de nível superior; b) analista judiciário; c) auxiliar judiciário I, e d) auxiliar judiciário II. Com relação aos dois primeiros, nos artigos 7° e 8°, regulamentou as atribuições do seguinte modo: 



    (…)



    Após, por meio da edição da Lei Estadual n° 4.834, de 12 de abril de 2016, houve o reconhecimento de identidade de atribuições entre os mencionados cargos e, por consequência, o direito à equiparação salarial, com autorização expressa de enquadramento, cálculo e pagamento, pelo Poder Judiciário Estadual, dos vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, com procedência de ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento.



    (…)



    Isto em razão de ser necessário, para ambos, o atendimento ao requisito da escolaridade de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional. 



    Portanto, tendo a equiparação salarial sido assentida pela Lei Estadual n° 4.834, de 12/04/2016, os servidores fazem jus ao reconhecimento de tal direito, com recebimento das verbas retroativas e reflexos desde a criação dos cargos, através da Lei Estadual nº 3.687, de 09/06/2009, momento em que teve início a distorção dos vencimentos, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado. Referido ato de reconhecimento, seja a título de correção de distorção, seja equiparação em si, em momento algum viola os artigos 2.º; 37, X, XIII; 96, I, "b" e "e" e inciso II, "b"; 99, todos da CR, ou ofende precedentes da Suprema Corte (tema 806) e a Súmula Vinculante 37.



    O Superior Tribunal de Justiça, aliás, já firmou posicionamento sobre a matéria, com a edição da Súmula nº 378: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes". 



    Pois bem, diante do reconhecimento da equiparação salarial pela Lei Estadual nº 4.834, de 12/04/2016, os servidores fazem jus às diferenças devidas, incluindo-se as verbas retroativas e seus reflexos, desde a criação dos cargos por meio da Lei Estadual n.º 3.687, de 09/06/2009, quando se iniciou a divergência dos vencimentos, não havendo falar em violação ao art. 1.º, da LINDB.



    […]



    Assim, o pagamento das diferenças devidas deverá ser efetivado de uma única vez, tão logo ocorra a apuração do quantum devido, como determinado na decisão recorrida, tendo em vista a necessidade premente de correção da irregularidade reconhecida pela Lei Estadual n° 4.824/2016”.



    Contra essa decisão, o ESTADO interpôs Recurso Extraordinário requerendo a reforma do acórdão recorrido, ao fundamento de que a Lei Estadual 4.834/2016 ostenta efeitos prospectivos, de forma que viola o art. 37, X e XIII, da CF/1988, a SV 37 e a Súmula 339/STF, a decisão que reconhece o direito à equiparação em período anterior à vigência da referida norma local. 



    No julgamento do ARE 1.278.713 (Tema 1126, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/2/2021), julgado sob o rito da repercussão geral, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: 



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”.



    Em juízo de retratação ao Tema 1126 da repercussão geral, o Tribunal de origem deu provimento parcial ao recurso de Apelação do Estado do Mato Grosso do Sul, apenas para afastar a condenação referente ao período anterior à Lei 4.834/2016, mantendo o direito à equiparação quanto ao período posterior, a partir da 1º/1/2016 até a data de 31/12/2019 e de forma não escalonada (em parcela única).



    Sobre a matéria, a Lei Estadual 4.834/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, autorizou o Tribunal de Justiça local a proceder ao enquadramento e pagamento de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário nos mesmos moldes previstos para o cargo de Técnico de Nível Superior. O art. 2º da norma, por sua vez, trouxe disposição expressa no sentido de que a equiparação se daria de forma gradual. 



    Para melhor elucidação da controvérsia, veja-se o teor da norma questionada:



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016; 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017; 



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018; IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019; 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    O acórdão recorrido, ao afastar o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016 no que se refere ao período posterior à vigência desta lei, a despeito de aplicar o Tema 1126/RG, acabou por violar a Súmula Vinculante 37, segundo a qual Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. Precedentes. 



    II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. 



    III - Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. 



    IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl n. 50.085-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 4/4/2022 – grifo nosso)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.228-AgR, Rel Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16.



    2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto.



    3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37.



    4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50.874-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022 – grifo nosso)



    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.395.351, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/8/2022; Rcl 51.267 MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2022; RE 1.398.261, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/9/2022; e Rcl 52.194, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 16/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar o pagamento escalonado (gradual) das parcelas referentes ao período posterior à vigência da Lei Estadual 4.834/2016 (de 1º/1/2016 até 31/12/2019).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente